Tribunal: TJSP
Processo: 1001429-74.2019.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. V. Acórdão deu provimento ao recurso da associação, reconhecendo a exigibilidade das cobranças das taxas associativas. Irresignação da associação, apontando a necessidade de constar algumas informações importantes no julgado, alegando ainda que mesmo diante da revelia da requerida seria correta a fixação das verbas de sucumbências. Acolhimento parcial.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. V. Acórdão deu provimento ao recurso da associação, reconhecendo a exigibilidade das cobranças das taxas associativas. Irresignação da associação, apontando a necessidade de constar algumas informações importantes no julgado, alegando ainda que mesmo diante da revelia da requerida seria correta a fixação das verbas de sucumbências. Acolhimento parcial. Quando ao mérito não se verifica a existência de omissão, não havendo a necessidade de inclusão de qualquer outra informação. Já em relação aos honorários assiste parcial acolhimento os embargos. A autora restou vencedora, com o total acolhimento das pretensões iniciais, devendo ser fixada as verbas de sucumbência com base no princípio da causalidade, mesmo diante da revelia da requerida. Jurisprudência. Portanto, custas e despesas processuais deverão recair exclusivamente sobre a requerida, além dos honorários advocatícios fixados nesta sede recursal em 15% do valor da causa.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033656
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001429-74.2019.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é
embargante
ASSOCIAÇÃO
DOS
PROPRIETÁRIOS
DO
VALE
DO
FLAMBOYANT, é embargada FÁBIA ALESSANDRA DANIELE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001429-74.2019.8.26.0048/50000
Voto no 12449 (RC)
Pág. 2/4
VOTO No 12.449
No Processo - Classe:
1001429-74.2019.8.26.0048/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de Atibaia
MM Juiz de 1o Grau:
Rogério Aparecido Correia Dias
Partes:
Embargante: Associação dos Proprietários do Vale do
Flamboyant
Embargado: Fábia Alessandra Daniele
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. V. Acórdão deu provimento ao recurso da
associação, reconhecendo a exigibilidade das cobranças das
taxas associativas. Irresignação da associação, apontando a
necessidade de constar algumas informações importantes
no julgado, alegando ainda que mesmo diante da revelia da
requerida seria correta a fixação das verbas de
sucumbências. Acolhimento parcial. Quando ao mérito não
se verifica a existência de omissão, não havendo a
necessidade de inclusão de qualquer outra informação. Já
em relação aos honorários assiste parcial acolhimento os
embargos. A autora restou vencedora, com o total
acolhimento das pretensões iniciais, devendo ser fixada as
verbas de sucumbência com base no princípio da
causalidade, mesmo diante da revelia da requerida.
Jurisprudência. Portanto, custas e despesas processuais
deverão recair exclusivamente sobre a requerida, além dos
honorários advocatícios fixados nesta sede recursal em 15%
do valor da causa.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 812/815, o qual deu provimento ao recurso da Associação autora em
relação à cobrança das taxas associativas.
A Associação embargou apontando a necessidade de constar mais
algumas informações importantes no V. Acordão, como a existência de contrato padrão,
arquivado no CRI local e averbado na matrícula do imóvel.
Apontou ainda que as verbas de sucumbência seriam devidas, mesmo
diante da revelia da requerida.
A Embargada foi intimada, mas não apresentou manifestação (fls. 20).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001429-74.2019.8.26.0048/50000
Voto no 12449 (RC)
Pág. 3/4
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos, os quais devem ser parcialmente
acolhidos.
Inicialmente dever ser pontuado que quanto ao mérito não se
vislumbra a necessidade de qualquer alteração, eis que as questões postas na lide foram
examinadas e decididas de forma fundamentada pela Turma Julgadora.
Aliás, constou expressamente no Julgado que o contrato de compra e
venda do imóvel continha a informação a respeito da cobrança da taxa de manutenção
para o rateio das despesas comuns do loteamento.
Destarte, em que pesem os argumentos da recorrente, foi possível
constatar que neste aspecto os embargos traduziram apenas o nítido caráter infringente,
o que não se poderia admitir no caso, não se prestando os embargos de declaração para
tal finalidade.
No entanto, assiste parcial razão à recorrente no tocante aos honorários
de sucumbência.
Com efeito, em virtude do princípio da causalidade, mesmo diante da
falta de resistência da requerida, a qual não ofereceu resposta, caracterizando a revelia,
necessária a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Colenda Câmara:
DIVÓRCIO C.C ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. (...) Recorrente revel. (...) SUCUMBÊNCIA.
Aplicação do princípio da causalidade. Apelante que deu
causa à propositura da ação. Honorários advocatícios e custas
processuais devidos. Sentença. Recurso parcialmente provido
apenas para deferir os benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Apelação
no
0002404-87.2015.8.26.0102;
10a
Câmara de Direito Privado; TJ/SP; relator des. J.B. Paula
Lima; julgamento: 10/10/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001429-74.2019.8.26.0048/50000
Voto no 12449 (RC)
Pág. 4/4
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. A despeito de ter sido decretada a revelia da
ré, é certo que no tocante às verbas de sucumbência, por força
do princípio da causalidade deve a ré, vencida, arcar com os
honorários advocatícios e com as despesas processuais que
deu causa. Assim, a revelia, por si só, não afasta o dever da
parte que, injustamente, deu causa à demanda, de arcar com
os
ônus
da
sucumbência.
(Apelação
no
0000911-56.2012.8.26.0498; 10a Câmara de Direito Privado;
TJ/SP; relator des. Carlos Alberto Garbi; julgamento:
18/11/2014).
Portando, deve ser acrescida à parte dispositiva do Acórdão principal,
a seguinte determinação: Com a solução dada ao recurso, o ônus de sucumbência
passará a recair exclusivamente sobre a requerida, a qual deverá arcar o
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios
fixados nesta sede recursal em 15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC/2015.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos
declaratórios para sanar omissão, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora